Tribunal: TJMMG
Processo: 2000154-79.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000154-79.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INC. III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA NÃO ENSEJOU GRAVE ESCÂNDALO E NÃO COMPROMETEU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – COMPETE EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO A APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frederico Peixoto Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Frederico Peixoto Silva nos autos da ação judicial proposta contra o Estado de Minas Gerais para anular o ato de sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 104.629/2021. Afirma o apelante que foi sancionado com a subtração de 20 (vinte) pontos em seu conceito disciplinar, além de prestação de serviço, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no art. 13, inc. III, da Lei estadual n. 14.310/2002 (faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe). Segundo o apelante, a conduta que teria motivado o ato punitivo foi assim descrita pela administração militar: Em Sete Lagoas, conf. SAD Nr. 104.629/21, em 25Out20, o militar teria sido eliminado do concurso do CFO PMMG-2020, por atraso na chegada para realização da prova teórica, que ocorreria no Colégio Tiradentes. Em seguida compareceu a Policia Civil para o registro do REDS 2020-051561010-001, no qual em seu histórico constou informações inverídicas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em razão da condenação em sede administrativa, o autor, ora apelante, ajuizou “ação de procedimento comum c/c antecipação de tutela” (Evento 1, PET1, dos autos originários), por meio da qual requereu a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do ato disciplinar e a procedência da ação para que fosse invalidada a sanção disciplinar aplicada. Alegou o autor flagrante ilegalidade da punição aplicada, sob o argumento de que, para a caracterização da transgressão disciplinar prevista no inciso III do artigo 13 do CEDM, faz-se imprescindível a demonstração de que a conduta praticada ensejou grave escândalo e comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, o que não teria ocorrido no presente caso. Para o autor, mesmo que, hipoteticamente, tivesse chegado atrasado para a realização da prova, a punição seria a não realização da prova. Quanto ao registro do REDS na Polícia Civil, aduziu o autor que exerceu um direito fundamental previsto no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, e, ainda, que a versão registrada no documento acerca das circunstâncias do fechamento do portão não se tornou pública e tampouco produziu qualquer prejuízo para a administração militar. Em decisão constante do Evento 4, o juiz de direito militar da 5ª AJME indeferiu o pleito liminar. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 12) e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor, alegando que as provas carreadas nos autos comprovaram que o autor fez constar do REDS elaborado no dia 25/10/2020 na Polícia Civil a informação inverídica de que teria entrado no local das provas do concurso público para oficial da Polícia Militar às 07h58min, momento em que um oficial teria determinado que ele retornasse e deixasse o local. Argumentou o réu que a conduta praticada pelo autor se amolda ao tipo descrito no art. 13, inc. III, do CEDM, uma vez que teve repercussão negativa no âmbito interno e externo da instituição militar, por desobediência a deveres inerentes ao policial militar. Sustentou o réu, ainda, que o acolhimento da pretensão do autor encontra óbice intransponível na impossibilidade de o Poder Judiciário examinar questões relativas ao mérito administrativo, pois sua atuação no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e da moralidade. Oportunizada a especificação de provas, as partes informaram não terem provas a produzir (Eventos 24 e 25). O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença constante do Evento 36 e decidiu pela improcedência da ação, em razão da inexistência de ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção ao autor. Entendeu o magistrado que o autor “foi sancionado não só porque confeccionou um REDS, e, sim, também e principalmente, porque prestou informações falsas à Polícia Civil, pois sabia que não chegou ao local antes das 08hs, e também sabia que não foi barrado dentro das dependências do Colégio Tiradentes” e, ainda, que o autor deixou de “recorrer no âmbito interno da Polícia Militar, que dispõe de diversas normas pertinentes para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 alegar supostos direitos. Mas, agindo com tal afronta, veio a deslustrar a dignidade e idoneidade da Instituição Militar”. Inconformado, o autor apresentou o recurso de apelação constante do Evento 44, reiterando os argumentos contidos na petição inicial, acrescendo que “não existe supedâneo legal, para sustentar a obrigatoriedade de recurso administrativo antecedendo ao registro de um REDS, em repartição policial. O exercício de um direito de petição, não constitui qualquer afronta ou deslustro a dignidade e idoneidade da Instituição militar”. Requer, assim, a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para invalidar o ato de sanção disciplinar. O Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões (Evento 50), por meio das quais reproduz os termos explicitados na contestação, pugnando, pois, pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Como consignado na r. decisão impugnada, não se pode identificar qualquer ilegalidade no procedimento disciplinar do qual decorreu a sanção aplicada ao apelante. O argumento trazido pelo apelante de que não restou demonstrado nos autos que a conduta por ele praticada ensejou grave escândalo e comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, o que seria imprescindível para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inc. III, do CEDM, exige o reexame das provas produzidas e a revisão do mérito da pretensão punitiva da Administração. Ocorre que, no modelo de controle dos atos administrativos adotado no Brasil, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e eventuais vícios capazes de ensejar sua nulidade, não lhe sendo permitida a incursão no mérito administrativo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento segundo o qual: [...] o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022). No mesmo sentido: MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21/9/2017; RMS 33.678/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/10/2015; MS 18.229/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso em apreço, constata-se que a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 104.629/2021 - 7º BPM, da qual decorreu a aplicação de sanção ao apelante, observou o devido processo legal, tendo o apelante, inclusive, interposto recurso administrativo contra o ato de sanção disciplinar aplicado pelo Comandante do 7º BPM (Evento 1, DOC 25). Portanto, havendo provas da prática da infração disciplinar pelo apelante, não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração no exercício das atribuições que lhe são inerentes. Nesse aspecto, insta salientar que o apelante, em suas razões recursais, não nega que tenha cometido o fato ilícito, insurgindo-se, tão somente, contra o enquadramento legal. A prática da infração disciplinar é incontroversa, portanto. Quanto à alegação do apelante de que a versão por ele registrada no REDS na Polícia Civil não se tornou pública e tampouco produziu qualquer prejuízo para a administração militar, não pode ser ela também acolhida. Isso porque o Registro de Eventos de Defesa Social é um documento público. Além disso, a existência de prejuízo para a administração militar foi apurada em procedimento próprio e regular. Mais uma vez, pretende o apelante que o Poder Judiciário se imiscua no mérito administrativo, o que não se admite, como já assinalado. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença que deixou de acolher a pretensão do ora apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator